Tribunal: TJBA
Processo: 2003616-57.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003616-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: IGOR MESSENDER COSTA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O CÁLCULO EXECUTÓRIO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por IGOR MESSENDER COSTA contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que determinou a retificação do atestado de pena para reconhecer a reincidência do apenado e fazer incidir seus efeitos sobre o cálculo unificado das penas, inclusive para fins de livramento condicional. A defesa sustentou violação à coisa julgada e aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pleiteando o cálculo separado das condenações conforme a condição de primariedade existente na primeira sentença. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência reconhecida em condenação superveniente pode incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo do lapso necessário à concessão de benefícios executórios, especialmente o livramento condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo nova condenação durante o cumprimento da pena, há de se proceder a unificação das reprimendas, formando-se execução única, sobre a qual incidem os critérios para concessão de benefícios executórios. 4. A reincidência constitui condição pessoal do condenado que, uma vez caracterizada, projeta efeitos sobre toda a execução penal, sendo incompatível a aplicação de critérios distintos para partes da pena unificada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.208, admite o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução para fins de concessão de benefícios, ainda que não declarada na sentença condenatória. 6. Não há violação à coisa julgada nem ocorrência de reformatio in pejus, tratando-se de adequação do cálculo executório à condição pessoal atual do condenado, providência inserida na competência do Juízo da Execução (art. 66, III, da LEP). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A reincidência reconhecida em condenação superveniente incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios. 2. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução não viola a coisa julgada, por constituir adequação própria da fase executória.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Lei de Execução Penal, arts. 66, III, e 111; Código Penal, arts. 63 e 83. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Tema Repetitivo nº 1.208, Terceira Seção. STF, precedentes sobre extensão dos efeitos da reincidência após unificação das penas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2003616-57.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo Agravante Igor Messender Costa e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar desprovido o Agravo em Execução, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto.